Tribunal: TJDFT
Processo: 0704819-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. FRAUDE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. OBRIGAÇÃO DE RETIRADA DE GRAVAME. OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RETORNO DO VEÍCULO AO ESTADO ANTERIOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. A alienação fiduciária contratada mediante fraude e declarada por decisão judicial inexistente impõe a responsabilidade objetiva da instituição financeira quanto ao dever de retirar o gravame mantido indevidamente sobre o bem, de acordo com o art. 14 do CDC.
2. A declaração de inexistência da alienação fiduciária implica no retorno do veículo ao estado anterior, ou seja, à propriedade daquela que foi vítima da fraude, sem qualquer gravame.
3. Dada a sucumbência recursal, os honorários advocatícios devidos à apelante são majorados de 10% para 11% do valor dado à causa, com suporte no §11 do art. 85 do CPC.
4. Apelo desprovido.